Tribunal: STF
Processo: ARE 1454957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI - PENSÃO POR MORTE - LEI ESTADUAL Nº 16.190/06 - INCORPORAÇÃO DE 60% AOS PROVENTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO “IN CASU”. 



    - A pensão previdenciária é direito constitucional tanto quanto a própria aposentadoria e a garantia constitucional do pagamento de proventos integrais advém ''self executing''. 



    - A quantia devida aos servidores a título de Gratificação de Estímulo à Produção Individual (GEPI) integra a pensão devida em razão de seu óbito, conforme Lei nº 6.762/75 e em respeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos/proventos do servidor, assim como pela devida correlação entre os proventos do servidor e a pensão a ser paga a seus dependentes em razão de seu falecimento.



    - Demonstrado que a gratificação de estímulo à produção individual (GEPI) foi incorporada aos proventos, na forma do art. 12, inciso II, e §§ 1º e 5º, da Lei 16.190/06, que tão somente operou mera alteração na forma de cálculo e pagamento da indigitada gratificação, inexiste ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos nem da paridade. 



    (v.v)



      EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – PREVIDENCIÁRIO – PROVENTO DE PENSÃO – FATO GERADOR: ÓBITO DO SERVIDOR – REGIME DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003: NÃO INCIDÊNCIA – PARIDADE COM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ATIVO – GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL (GEPI): INCORPORAÇÃO. 1. Em matéria de pensão previdenciária, as regras aplicáveis são as vigentes à data do óbito do servidor ou segurado, se na ativa ou já aposentado. 2. As disposições contidas na Emenda Constitucional (EC) nº 41, promulgada em 19.12.2003, aplicam-se somente aos fatos jurígenos posteriores da pensão, devendo ser assegurada a paridade entre os valores dos proventos de pensão e a remuneração que estaria percebendo o instituidor do benefício se vivo estivesse. 3. Na forma do art. 40, §§4º e 5º da Constituição Federal (CF – redação original) e dos §§3º e §7º (redação da EC nº 20/1998), o pensionista tem direito à integralidade do valor da pensão e à revisão em paridade com a remuneração dos servidores em atividade no cargo-referência para a concessão da pensão. 4. Nos termos da certidão do agente público, a gratificação de estímulo à produção individual (GEPI) foi estendida ao ex-servidor e incorporada a seus proventos de aposentadoria por força da Lei nº 6.762/1975. APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: EMENDA CONSTITUCIONAL (EC) Nº 113/2021: TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). 1. A partir da publicação da Emenda Constitucional (EC) nº 113, em 9.12.2021, nos termos do art.3º “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente